Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JLO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.126.256/0001-02 (AGRAVADO), WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA - CPF: 041.328.191-40 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e de Cartão de Crédito dos executados em ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de que tais medidas não garantem a satisfação do crédito e afrontam direitos fundamentais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de indícios de patrimônio ou de ocultação patrimonial, é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas como suspensão de CNH e de cartão de crédito para compelir o devedor ao pagamento.

III. Razões de decidir

3. As medidas coercitivas atípicas devem observar o princípio da proporcionalidade e a utilidade prática para a execução, não sendo admissíveis quando inexistem elementos que indiquem que possam levar à satisfação do crédito.

4. A suspensão de CNH e de Cartão de Crédito, nas circunstâncias do caso, implicam restrição desproporcional aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É inviável a imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH e de Crédito, quando não demonstrada sua utilidade para a satisfação do crédito, sob pena de violação aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana."

Jurisprudência relevante: N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (efeito ativo), interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020262.40.2015.8.11.0041 - Cód. 993625, proposta contra
JLO LOCADORA DE VEICULOS LTDA e WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA (Agravados)
,
INDEFERIU
o pedido de medidas coercitivas (suspensão de CNH e de Cartão de Crédito) da parte Executada.

Em síntese, diz que a decisão merece reforma, pois o pedido de deferimento de medidas coercitivas atípicas é perfeitamente possível, à luz do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, competindo ao Magistrado assegurar o alcance da finalidade da execução.

Diz que “(...) Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos agravados, em decorrência da inadimplência da Cédula de Crédito Comercial no 40/00992-0, no valor nominal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) vencível em 01/04/2015, sendo dado por valor da causa o importe de R$ 75.071,69 (Setenta e cinco mil, setenta e um reais e sessenta e nove centavos.). No curso do feito, restou requerido pelo Banco Agravante, na tentativa de encontrar bens da parte Agravada, onde promovida a pesquisa de bens em desfavor da parte agravada junto aos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, tendo resultado negativo, inclusive pretendida a penhora de bens imóveis, o que não foi possível. Em que pesem todas as tentativas até então frustradas, pretendida medida excepcional, quando pretendido bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito”, todavia a decisão foi desfavorável aos intresses do Credor/Agravante.

Frisa que é viável o bloqueio de CNH e de cartões de crédito, dentro do contexto dos autos, sendo que “(...) os credores têm direito às providências que induzam ou forcem o devedor a pagar a dívida, bem como que obstem a prática de manobras fraudulentas, com nítida intenção de furtar-se ao cumprimento de sua obrigação. Diante disso, pretendido o bloqueio da CNH, passaporte e dos cartões de credito pelo Banco agravante, vez que o feito executivo teve esgotadas as tentativas de constrição em face da parte agravada, restando apenas às medidas excepcionais”.

Requer seja concedido efeito ativo, eis que

“(...) A antecipação da tutela recursal faz-se necessária no caso em apreço, pois a simples suspensão da decisão agravada não satisfará a necessidade do Agravante em perseguir a satisfação do seu crédito legalmente constituído. Os requisitos para a concessão do efeito ativo mostram-se presentes, pois evidentes o risco de grava dano caso a decisão permaneça e a probabilidade de provimento do recurso, conforme determina o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese de permanência da decisão agravada, o credor, ora agravante, será tolhido de utilizar-se de mecanismo legal para tentar rever seu crédito, possibilitando ao devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação legalmente reconhecida. Nesse sentido, o dano grave resta configurado. Por todo o exposto, faz-se necessária antecipação da tutela recursal para cassar a decisão agravada e dar eficácia à primeira decisão para deferir o bloqueio de CNH, passaporte e cartões de credito, em medida de exceção”.

Pede “(...) 2. Seja antecipada a tutela recursal para cassar a decisão agravada a fim de que seja determinado o bloqueio da CNH, passaporte e dos cartões de credito da parte agravada, em medidas excepcionais, visto que esgotados os meios tradicionais na recuperação do crédito exequendo; 3. E que, em sede de julgamento definitivo, seja confirmada a antecipação da tutela, e seja dado provimento ao Agravo, para cassar a decisão agravada, o bloqueio da CNH, passaporte e dos cartões de credito da parte agravada, em medida de exceção, visto que esgotados os meios tradicionais na recuperação do crédito exequendo, ressalvado o princípio da cooperação, da celeridade visando à eficácia da prestação jurisdicional e o delineado na vasta jurisprudência pátria”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020262.40.2015.8.11.0041 - Cód. 993625, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
JLO LOCADORA DE VEICULOS LTDA e WESLEY VILLALBA DE OLIVEIRA (Agravados)
,
INDEFERIU
o pedido de medidas coercitivas (suspensão de CNH e de Cartão de Crédito) da parte Executada.

Pois bem.

Consoante entendimento jurisprudencial, tais medidas não garante a execução, nem valorizam o caráter imperativo das decisões judiciais; e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.16.007004-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 22/03/2021).

Ainda, cumpre esclarecer que “
a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
” (TJMT - N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Ademais, não ficou evidente, até o momento, a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação bem como a ocultação de patrimônio.

Assim tenho me manifestado em julgamentos desta natureza nesta Câmara:

“
de acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica
” (N.U 1018070-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Portanto, repiso o entendimento de que não há demonstração de que a medida atípica pretendida estaria contribuindo de alguma forma para obter êxito em localizar patrimônio da parte devedora, de forma que em nada ajudará na satisfação da obrigação, sobretudo porque o feito executivo tramita desde 2015, sem que fossem encontrados bens passíveis de constrição.

Com esses fundamentos, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) a suspensão da CNH, nada contribuirá ao pagamento desta execução, somente trata-se de satisfação pessoal. Não se trata de medidas eficazes ao recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da Instituição Financeira, a qual caberia exigir saúde financeira para liberação do crédito. Ainda mais, quanto a suspensão de cartão de crédito, já foi efetivado o Sisbajud onde não houve localização de valores ao pagamento da execução, se o devedor utiliza o referido é apenas para pagamento de necessidades básicas, pois inexiste numerários em Instituições Financeiras capazes de satisfazer a obrigação”.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025